Tribunal: TJES
Processo: 0000790-61.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liquidação
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000790-61.2019.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NAZARETH VIEIRA DE SOUZA AGUIAR
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000790-61.2019.8.08.0020

APELANTE: NAZARETH VIEIRA DE SOUZA AGUIAR

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANESTES)

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em saber se agiu com acerto, ou não, o MM. Juiz de Direito
a quo
ao extinguir a “execução individual de sentença coletiva” ajuizada pela Apelante NAZARETH VIEIRA DE SOUZA AGUIAR, por reconhecer a iliquidez e inexigibilidade do título executivo judicial coletivo, relativamente à esfera individual da exequente, na forma do art. 485, IV c/c os artigos 783 e 803, I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 235/251, pugna a Apelante, em síntese, pela reforma ou anulação da sentença hostilizada para que se determine o prosseguimento da demanda, alegando, para tanto, (a) que preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça; (b) a desnecessidade de prévia liquidação da sentença pois o valor a ser executado pode ser determinado apenas por simples cálculos aritméticos e (c) que a ausência de prévia intimação da Apelante para se manifestar sobre as questões que fundamentaram a sentença teria violado a vedação à “decisão surpresa”
.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que a Apelante logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade de justiça.

Em que pese o Estado do Espírito Santo tenha demonstrado nos autos que a Apelante é policial militar e percebe remuneração líquida de R$ 5.040,27 (cinco mil, quarenta reais e vinte e sete centavos), conforme contracheque acostado às fls. 140, a Apelante logrou comprovar a existência de despesas que comprometem seu orçamento pessoal, além de demonstrar encontrar-se em tratamento de câncer (carcinoma de intestino CID C18.9 - adenocarcinoma), conforme documentos de fls. 252/266, circunstâncias que a coloca (a Apelante) em situação de vulnerabilidade física e financeira.

Assim, penso merecer reforma a sentença para assegurar à Apelante o benefício da gratuidade de justiça.

Passo à análise da questão de fundo do presente recurso.

Como visto, cuida-se de ação judicial que versa sobre o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados (processo n. 0003675-03.2000.8.08.0024) em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES, versando sobre a devolução de valores cobrados a título de juros e encargos bancários aos substituídos em decorrência de “crédito rotativo” que lhes foi disponibilizado após acordo firmado pela referida Associação com o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A- BANESTES em razão de atraso no pagamento de seus vencimentos (dos substituídos) nos meses de outubro a dezembro de 1998 pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Depreende-se das razões que fundamentaram a sentença que a extinção do processo fora motivada pela suposta inexigibilidade e inexequibilidade da sentença coletiva, por não ter a Apelante, em prévia liquidação, comprovado a condição de substituída na ação coletiva em que constituído o título judicial exequendo.

Efetivamente, infere-se dos autos que a Apelante deflagrou diretamente o cumprimento de sentença sem que se realizasse a prévia liquidação, que, em tais casos, possui natureza jurídica processual de verdadeiro processo de conhecimento necessário à legitimação da pretensão executória.

Consoante cediço, nas ações coletivas há de se apurar tanto a efetiva titularidade do crédito (
cui debeatur
), quanto o
quantum debeatur
, com vistas à individualização da parcela que tocará aos exequentes eventual e futuramente, razão pela qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento segundo o qual “
o cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes
” (AgInt no AREsp 1529322/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020).

No entanto, em situações como a presente, em que ajuizada diretamente a ação de cumprimento de sentença em preterição à fase de liquidação, esta Colenda Primeira Câmara Cível tem mantido firme entendimento no sentido de ser necessária a intimação da parte autora para que emende a petição inicial, convolando a execução em liquidação, como se extrai, exemplificativamente, do julgamento do recurso de apelação nº. 0000908-14.2018.8.08.0039, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CRÉDITO ROTATIVO - PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA - SENTENÇA GENÉRICA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO LEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. (...)

2.
Há entendimento firmado na jurisprudência do C. STJ no sentido de ser inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente
.

3.
Revela-se necessária a prévia liquidação de sentença para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur , com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente ao exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação coletiva
.

4.
A extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados
.

(...) 8. Recurso provido.”

Forçoso concluir, portanto, que a sentença impugnada incorreu em
error in procedendo
ao extinguir prematuramente o processo executivo.

Deste modo, impõe-se a anulação da decisão hostilizada a fim de que seja assegurada a possibilidade de execução individual da sentença pela Apelante, facultando-se-lhe, previamente, a emenda da petição inicial para que seja convertido o processo executivo em liquidação, na forma discorrida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para anular a sentença, assegurando à Apelante o benefício da gratuidade de justiça, bem como a possibilidade de executar individualmente a sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva nº. 0003675-03.2000.8.08.0024, devendo, anteriormente, ser-lhe facultado a emenda da petição inicial para converter a ação executiva em prévia liquidação, nos termos delineados.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO
CIVIL
–

APELAÇÃO CÍVEL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COLETIVA –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS -
CRÉDITO ROTATIVO –
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A EMENDA À INICIAL -
RECURSO PROVIDO.

1. Não se admite a deflagração direta do cumprimento individual de sentença coletiva sem a prévia liquidação destinada à prova da existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente.

2. Conforme entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.